Tribunal: STF
Processo: RE 594832
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR: ENTRADA DA MERCADORIA NO TERRITÓRIO NACIONAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR ATO DO PODER EXECUTIVO – DECRETO N. 1.427/1995. MOTIVAÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.